Tribunal: TJDFT
Processo: 0700112-38.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700112-38.2019.8.07.0018 RECORRENTE: HERY JHONSON ALVES DA CRUZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATUAÇÃO POLICIAL. CONDUTA REPUTADA ABUSIVA. DINÂMICA DOS FATOS. VEÍCULO SUSPEITO. ABORDAGEM POLICIAL. FUGA EMPREENDIDA EM ALTA VELOCIDADE. PERSEGUIÇÃO POLICIAL. CONSUMAÇÃO. PEDESTRE. ATROPELAMENTO PELO VEÍCULO EVASOR. SEQUELAS FÍSICAS E PADECIMENTO. ILÍCITO IMPUTADO AOS AGENTES POLICIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (CF, ART. 37, §6o). ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL AOS AGENTES PÚBLICOS. INSUBSISTÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ATUAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS E O RESULTADO DANOSO. AUSÊNCIA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RESPONSABILIZAÇÃO ESTATAL. ATOS DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Conquanto a responsabilidade do Distrito Federal quanto aos danos provocados por agente administrativo integrante do seu quadro funcional seja de natureza objetiva, na modalidade risco administrativo, a constatação de que os fatos reputados ilícitos não se aperfeiçoaram, por traduzirem legítimo exercício do dever legal, ilide o nexo de causalidade entre a atuação estatal e o particular, obstando a germinação do silogismo indispensável à qualificação da responsabilidade estatal (CF, art. 37, § 6o; e CC, art. 186). 2. Apreendido que, conquanto originário da perseguição policial, o atropelamento que vitimara o pedestre fora provocado por terceiros evasores, condutor e passageiro do veículo que estavam fugindo da ação policial, determinando a deflagração duma perseguição policial necessária e legítima, refutando a apreensão de que o transeunte fora vitimado por eventual excesso cometido pelos agentes policiais no cumprimento do dever legal, resta por obstada a qualificação da falha imputada aos serviços policiais, ilidindo a gênese da responsabilidade civil estatal. 3. Infirmada a falha imputada aos serviços policiais locais e aferido que a perseguição policial configurara exercício regular do direito legitimado pelo estrito cumprimento do dever legal, rompendo o nexo de causalidade entre a atuação estatal e os danos aventados pelo cidadão vitimado pelo atropelamento provocado por condutor que tentava se evadir da atuação policial, os requisitos indispensáveis à germinação da responsabilidade civil do estado restaram infirmados, determinando a rejeição do pedido compensatório por ter desguarnecido do fato constitutivo do direito que o aparelhara (art. 373, I, do CPC). 4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos à parte recorrente em ponderação com o resultado obtido e com os serviços realizados no grau recursal, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11). 5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios recursais fixados. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do recurso extraordinário, alega violação ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, asseverando que é cabível a responsabilização civil do recorrido por dano causado em decorrência da atividade policial, por aplicação da teoria do risco administrativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que a hipótese dos autos não autoriza a responsabilização do recorrido diante da inexistência de nexo de causalidade entre a atuação estatal e o particular (vide item 1 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012